Tribunal: STF
Processo: HC 207518
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adenilson Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no ARESP nº 1.742.316/SC , Relator o Ministro Nefi Cordeiro.



    Depreende-se dos autos que o TJSC, ao prover a apelação interposta pelo Ministério Público estadual, condenou o paciente à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, ante a prática do crime de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa.



    Requer o deferimento de liminar “para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus”. 



    No mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º da Lei de drogas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado(Doc-e 2, fl. 325):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



1. Para se afastar o óbice contido na Súmula 83/STJ, não basta que se mencione um único julgado, devendo "ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior" (AgRg no AREsp 1495476/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 



3. Agravo regimental improvido”. (Doc. 11).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Ademais, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    A esse respeito transcrevo voto condutor do acordão do TJSC



    (...)



    “É imperioso destacar que além da elevada quantidade de entorpecente apreendida, foram também localizados invólucros para embalagem da droga e algumas porções já fracionadas e com os valores escritos no pacote, o que demonstra a mercancia pelos apelados e afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nessa senda, as circunstâncias estão bem delineadas, pois os relatos dos policiais civis responsáveis pela investigação, monitoramento e flagrante são no sentido de que o teor das denúncias recebidas pela polícia davam conta do tráfico de drogas exercido por ambos os apelados, mais conhecidos como "Irmãos F.", na residência do flagrante. Ademais, os agentes públicos também enfatizaram que a maconha e os instrumentos utilizados para a preparação da droga foram encontrados no criado mudo posicionado no meio das camas do quarto que os apelados dividiam. Ademais, os testigos afirmaram que, quando percebeu a presença dos policiais civis, Adaelcio descartou um objeto pela janela. Não bastasse, os dois policiais afirmaram que Adaelcio já foi investigado/condenado por tráfico de drogas.



    Não fosse só, cumpre destacar que a absolvição do recorrido Adaelcio foi baseada única e somente nas declarações prestadas por sua esposa e na confissão parcial do réu Adenilson, os quais possuem evidente interesse no deslinde do feito, notadamente em razão do vínculo de parentesco existente entre todos. 



    Nessa linha de raciocínio, a flagrância do apelado Adaelcio no local do crime e o teor das informações obtidas previamente pela polícia são circunstâncias que não podem ser depreciadas por uma nítida manobra defensiva para livrar ao menos um dos corréus da imputação penal.



    (...)



    É cediço que o propósito da referida minorante é diferenciar o indivíduo que é traficante eventual daquele que se dedica habitualmente ao comércio ilícito de drogas, beneficiando o traficante casual com o abrandamento da pena cominada. 



    No caso dos autos, a partir dos depoimentos dos policiais, é possível extrair que os apelados dedicavam-se ao comércio espúrio, sobretudo pelo teor das denúncias recebidas, dando conta do tráfico de drogas exercido na residência de Adenilson e Adaelcio, por ambos os apelados, em períodos alternados.



     Aliás, importante frisar que o réu Adaelcio é reincidente específico, o que, por si só, já afasta a possibilidade de concessão da benesse. 



    Nesse viés, por todo o exposto, não fazem jus à benesse do tráfico privilegiado.”(Doc. 8).



    Vê-se que o TJSC, aludindo às investigações ao monitoramento e ao contexto delitivo, a envolver o tráfico de drogas na residência do paciente e do irmão deste, entendeu tratar-se de mercância ilegal de entorpecentes reiterada, apta a afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se a instância ordinária concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente